Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-31.2020.8.11.0052
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO ACAUTELATÓRIO PARA SUSPENSÃO DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO BANCO PROMOVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE MEDIANTE CONTRATAÇÃO PESSOAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE CAUTELA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DEVER DA VENDEDORA E FABRICANTE EM PROCEDER O REEMBOLSO DOS VALORES. ESTORNO DOS VALORES DEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar: “DECLARAR NULO de pleno direito o contrato de compra e venda do colchão e do empréstimo consignado de no. 334955051-1. Por pertinência, TORNO DEFINITIVA a tutela de Urgência deferida ao evento de ID. 38317501. Condeno ainda as Reclamadas (Nipponflex e Banco Panamericano S.A) ao pagamento do valor de R$ 5.000,00, a título de compensação pelo dano moral discutido nestes autos, corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora de 1% a.m., valor a ser liquidado em sentença.”
2. Pretensão recursal do banco, suscitando Ilegitimidade passiva da instituição financeira. Má prestação de serviços dissociada da atividade prestada pelo banco recorrente, que atuou como mero intermediário financeiro no pagamento, via empréstimo consignado regular dissociado do negócio jurídico atinente a compra do bem.
3. Pagamento realizado via empréstimo consignado feito pessoalmente pela parte consumidora. Ausência de ingerência pelo banco réu.
4. Sentença parcialmente reformada.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000544-31.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), VILMA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 626.766.871-15 (RECORRIDO), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), MANOEL GOMES JARDIM - CPF: 326.154.851-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022